Tribunal: TJSP
Processo: 2086220-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Segundos embargos de declaração - Oposição pelo exequente, ainda descontente com o voto condutor do acórdão que deu provimento a recurso de agravo de instrumento com efeitos para o futuro – Voto nos primeiros embargos de declaração claro e coerente acerca da em inexequibilidade do efeito retroativo da penhora em percentual sobre meios de pagamentos eletrônicos - Fraude caracterizada, praticada

Ementa:
Segundos embargos de declaração - Oposição pelo exequente, ainda descontente com o voto condutor do acórdão que deu provimento a recurso de agravo de instrumento com efeitos para o futuro – Voto nos primeiros embargos de declaração claro e coerente acerca da em inexequibilidade do efeito retroativo da penhora em percentual sobre meios de pagamentos eletrônicos - Fraude caracterizada, praticada pela executada com a anuência de terceira, mas o mês de janeiro de 2018 é aleatório - Fraude documentada em fevereiro de 2019 - Efeito retroativo impossível, como quer o exequente - Embargos de declaração rejeitados.